Tribunal: TJDFT
Processo: 0734570-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. ALEGAÇÕES INFUNDADAS DE MAUS TRATOS DO GENITOR CONTRA A FILHA E AMEAÇA À GENITORA. DESFAZIMENTO CONTURBADO DE RELAÇÃO ENTRE OS PAIS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de guarda de menor, em que o juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para concessão da guarda compartilhada da menor, por outro lado, regulamentou provisoriamente o regime de convivência paterno provisório, no intuito de estabelecer o contato entre pai e filha de forma gradativa. 1.1. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.
2. No caso dos autos, não há motivos para modificar a decisão agravada. Porquanto. Não há qualquer prova que demonstre as alegações da agravante, de que o genitor ameaçou a agravante; agrediu a filha ou tenha envolvimento com ilícitos penais (porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio); que apresenta sérios riscos a vida da menor; e tenha diversos desafetos no mundo do crime por andar armado ilegalmente para se defender; e não tem residência fixa. 2.1. É recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada. 2.2. O princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. Cumpre esclarecer que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. 2.3. Precedente: “Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).
3. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do agravo.
4. Agravo improvido.